Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732749-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VICENTE MANSUETO DE AGUIAR REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por VICENTE MANSUETO DE AGUIAR em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. para rescindir rescisão de decisão terminativa, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (transitada em julgado em 29/7/2020), que reconheceu a existência da coisa julgada e determinou a sua exclusão do cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A decisão, na parte que interessa, possui a seguinte redação (ID 29867728 – p. 59/61). “(...) Em relação à alegação de coisa julgada, os documentos que instruíram a petição de ID 34336296 comprovam que os exequentes Maria das Graças Martins Lima e Vicente Mansueto de Aguiar formularam pedidos de cumprimento de sentença perante outros Juízos pleiteando o recebimento do crédito em execução nestes autos e que já obtiveram a satisfação da obrigação naqueles feitos. Embora seja lícito ao credor desistir da execução a qualquer tempo, o fato de os exequentes Maria das Graças Martins Lima e Vicente Mansueto de Aguiar terem requerido a extinção do feito não afasta a má-fé processual decorrente do intuito de buscarem neste feito o pagamento de crédito já adimplido pelo executado em outro processo e de, sequer, comunicarem nestes autos o recebimento de tais valores. Portanto, o processo deve ser extinto em relação aos mencionados exequentes, sem prejuízo da aplicação da penalidade pela litigância de má-fé, na forma do art. 17 do CPC, por utilizarem-se deste processo para buscar o enriquecimento sem causa mediante o recebimento de valor indevido. (...) Não obstante, os cálculos dos exequentes devem ser corrigidos para excluir os valores que seriam cabíveis à Maria das Graças Martins Lima e Vicente Mansueto de Aguiar. (...) Face o exposto, extinguo (sic) o feito em relação aos exequentes Maria das Graças Martins Lima e Vicente Mansueto de Aguiar, condenando-os à multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% sobre os valores pretendidos por eles nestes autos, devidamente atualizado. Após, preclusa esta decisão, dê-se baixa do nome das mencionadas partes. (...)” Em sua petição inicial (ID 29887917), o autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com dispensa do depósito exigido como requisito de admissibilidade. No mérito, a rescisão do julgado, a sua reinclusão no polo passivo dos autos de origem e o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Alega, em síntese, dolo da ré e violação ao princípio da boa-fé processual nos autos de origem, pelos seguintes fundamentos: 1) o cumprimento de sentença que tramitou na Comarca de Cacoal/RO foi ajuizado após a demanda proposta em Brasília, o que levou a ser excluído daquele feito em 20/2/2015, nos autos no 0006262-68.2014.8.22.0007 (cópia integral anexa); 2) o Banco do Brasil S.A. agiu de má-fé por meio de afirmações e declarações falsas, por indução do juízo em erro: fê-lo crer que os valores executados naquela demanda, com o mesmo objeto e também transitada em julgado, já tivessem sido recebidos; 3) consequentemente, foi excluído de ambos os feitos, sem receber da ré os valores devidos a título de expurgos inflacionários do Plano Econômico “Verão”. Ainda, foi condenado por litigância de má-fé. O depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa não foi recolhido, diante do pedido de gratuidade da justiça, em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau. Sobreveio petição em que esclarece inversão na ordem dos arquivos enviados (ID 29906637). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio, requisito de admissibilidade da ação rescisória. O autor requer a concessão do benefício por não possuir meios para arcar com as despesas processuais. Juntou declaração de hipossuficiência (ID 29887917) e comprovante de recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição do mês de julho de 2021, no valor de R$ 1.453,14 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e catorze centavos). O Código de Processo Civil – CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC. Assim, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e cabe ao magistrado analisar o requerimento à luz das evidências dos autos. No presente caso, não há nos autos elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de hipossuficiência apresentada, razão pela qual deve ser deferido o pedido. Diante do exposto, CONCEDO o benefício da gratuidade ao autor e dispenso o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, § 1o, do CPC. Passo à análise da petição inicial. A petição inicial da presente ação rescisória deve ser indeferida, por ausência de pronunciamento judicial passível de rescisão, o que acarreta a impossibilidade jurídica do pedido (rectius: ausência de interesse de agir – “interesse-adequação”). Nos termos do art. 966, caput, e § 2o, I, do Código de Processo Civil (CPC), as decisões terminativas que não resolvam o mérito só podem ser rescindidas caso a mesma demanda não possa ser novamente proposta. Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 486, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, o qual guarda a seguinte redação: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.” A contrario sensu, apenas são rescindíveis as decisões terminativas que não possam ser superadas por meio de correção dos vícios anteriores na nova propositura da mesma demanda. Não é o caso, porém. Conforme decisão da p. 59/61 de ID 29867728, o autor foi excluído do cumprimento de sentença porque teria recebido integralmente o mesmo crédito pleiteado em juízo diverso, em execução de título judicial proposto posteriormente na comarca de Cacoal/RO. Por isso também foi condenado por litigância de má-fé, já que promoveu duas execuções contra a mesma decisão, o que poderia induzir os juízos ao duplo pagamento dos mesmos expurgos inflacionários. Naturalmente, não há que se falar de decisão terminativa decorrente de coisa julgada, apesar de tal tese ter sido suscitada pelo executado nos autos de origem. A uma, porque, de fato, o autor comprovou que houve extinção do processo, sem resolução do mérito, que tramitava no Estado de Rondônia no ano de 2015, em razão da litispendência com o feito executivo que tramitava perante a 13a Vara Cível de Brasília, em grau de recurso. Isso se depreende da sentença proferida em 20/2/2015, nos autos 0006262-68.2014.8.0.22.0007 (ID 29867746). A duas, porque, ainda que assim não fosse, se o crédito da parte tivesse de fato sido satisfeito, teria sido proferida sentença extintiva da execução nos termos do art. 924, II, do CPC, que, por ter natureza terminativa, não faz coisa julgada material. Logo, conclui-se que a exclusão do processo se deu em razão de uma suposta satisfação integral pelo pagamento na comarca de Cacoal/RO, que, segundo narrado pelo autor, não ocorreu. Não há dúvida, portanto, de que a sua exclusão do cumprimento de sentença na origem se deu pela perda superveniente do interesse processual em receber os mesmos valores, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por tudo o que foi dito, não há decisão terminativa passível de ser rescindida por meio de ação rescisória, esta demanda excepcional não tem objeto. É via inadequada para o atendimento do interesse do autor. Ilustrativamente, transcrevem-se os seguintes precedentes deste tribunal, aplicáveis ao caso mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. A sentença terminativa que não impeça a propositura de nova demanda ou não admita recurso poderá ser impugnada via ação rescisória, todavia o julgado encerrado sem resolução de mérito por inércia do autor encontra óbice no artigo 966, caput, do CPC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1205961, 07177057120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. NÃO IMPUGNAÇÃO. VIA DA RESCISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, apenas a sentença de mérito, transitada em julgada, é capaz de ensejar a abertura da via rescisória. 2. Não tem incidência na espécie a regra inserta no § 2o do art. 966 do CPC, porquanto, tratando-se de sentença extintiva do feito executivo por inércia do autor, a sentença rescindenda nem impende a nova propositura da demanda nem a admissibilidade de eventual recurso. 3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1179396, 07177057120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DECADÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. NÃO IMPUGNÁVEL PELA VIA DA RESCISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É imperioso o reconhecimento da decadência para a propositura de ação rescisória quando ultrapassado o prazo prescricional de 2 (dois) anos preconizado no art. 975 do CPC. 2. Não há que se falar em inobservância da regra inserta no § 2o do art. 966 do CPC, porquanto, tratando-se de sentença extintiva do feito executivo por inércia do autor, a sentença rescindenda nem impende a nova propositura da demanda nem a admissibilidade de eventual recurso. 3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1158429, 07068157320188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019)” Portanto, deve o autor propor, novamente, o mesmo cumprimento de sentença para a satisfação do seu crédito. Para isso, basta que corrija o vício que deu ensejo a sua exclusão processual e comprove que foi excluído da demanda proposta em Cacoal/RO, sem que tenha recebido qualquer valor. Consequentemente, conquanto a petição inicial preencha os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, deve ser prontamente indeferida por ausência de interesse de agir (“interesse-adequação”). Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse processual, nos termos dos arts. 968, §3o, e 330, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator